Tribunal: TJDFT
Processo: 0719803-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO FUNDADO NO ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE BAIXA DO CNPJ. SITUAÇÃO FÁTICA ISOLADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA O LEVANTAMENTO EPISÓDICO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. ABUSO DE DIREITO, DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRETENDIDA INCURSÃO NO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. INADMISSIBILIDADE. ARRESTO CAUTELAR DE BENS DO GRUPO EMPRESÁRIO E DE SEUS SÓCIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
2. Sob essa perspectiva, não tem cabimento o pedido de desconsideração formulado com base apenas no fato do encerramento irregular das atividades desenvolvidas pela empresa agravada, que não promoveu a devida baixa de seu CNPJ nos órgãos competentes para fechamento do negócio.
3. Não merece reparo o provimento judicial que não encerra impedimento definitivo aos pedidos formulados pelo agravante de consulta ao BacenJud, atualmente SisbaJud, e a outras plataformas de dados patrimoniais, tampouco de eventual arresto de bens, mas que, simplesmente, pela ausência de mínima prova indiciária do alegado abuso da personalidade jurídica, expressa a necessidade de cautela na adoção de medida excepcional, razão por que indica a necessidade de que venham evidenciadas as situações legalmente admitidas como autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica pelo Poder Judiciário.
4. Recurso conhecido e desprovido.